Tribunal: TJDFT
Processo: 0744577-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO NÃO GENÉRICO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.169/STJ. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão de cumprimento de sentença coletiva, sob o fundamento de aplicação do Tema 1.169 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento de sentença coletiva, cujo título executivo apresenta elementos suficientes para a apuração dos valores devidos por meio de cálculos aritméticos, deve ser suspenso em razão do Tema 1.169 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo judicial estabelece expressamente o adicional por tempo de serviço e o período aquisitivo, sendo possível a apuração dos valores por simples cálculos aritméticos, sem necessidade de liquidação prévia.
4. É inaplicável a suspensão determinada pelo Tema 1.169/STJ ao caso concreto, a partir da aplicação do distinguishing.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. É inaplicável a suspensão determinada pelo Tema 1.169/STJ ao cumprimento de sentença coletiva cujo título executivo apresenta elementos suficientes para a apuração dos valores por meros cálculos aritméticos."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.494/1997, art. 1o-F.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI n. 0706735-36.2023.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 13/7/2023, publ. 23/7/2023; TJDFT, AI n. 0724796-71.2025.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 7/10/2025, publ. 17/10/2025.